Tribunal: TJPA
Processo: 0803159-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803159-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

PROCURADOR: BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: MACKISSINE BRITO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803159-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ ADVOGADO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (OAB/PA 5909) AGRAVADO: MACKISSINE BRITO RIBEIRO

ADVOGADO: GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO SROCZYNSKI (OAB/PA 25.466)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOAÇÃO DE SANGUE. RISCO DE SEQUELAS PERMANESTES. TRATAMENTO MÉDICO E USO DE MEDICAMENTOS. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803159-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ ADVOGADO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (OAB/PA 5909) AGRAVADO: MACKISSINE BRITO RIBEIRO

ADVOGADO: GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO SROCZYNSKI (OAB/PA 25.466)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0015641-33.2017.8.14.0045), ajuizada em face por
MACKISSINE BRITO RIBEIRO
.

Afirma o agravante que em nenhum momento a agravada conseguiu demonstrar que o dano supostamente sofrido tenha sido em decorrência de sua doação de sangue ocorrida em 19/06/2017, inexistindo nexo de causalidade entre o fato narrado pela autora e o dano supostamente indicado na inicial.

Alega que o laudo do neurocirurgião Dr. Germano Guedes CRMPA 11955 (28/08/2017), por ela juntado com a inicial, em nenhum momento evidencia lesão incapacitante motora, nem mesmo atribui doença degenerativa em razão da doação de sangue, pontuando apenas sintomas subjetivos e exame de eletroneuromiografia inconclusivo.

Argumenta que a autora, por seu patrono, apresentou laudo médico (fls.65/67) indicando a impossibilidade no momento de realizar qualquer tipo de tratamento médico-clínico relacionado com os fatos e fundamentos de seu pedido, em razão de seu estado gravídico (gestação de alto risco – doc. anexos), o que a impede de uso dos medicamentos específicos para tanto.

Requer, em suma, a concessão do efeito suspensivo por absoluta impossibilidade material de seu cumprimento, especialmente porque a autora não pode se submeter a qualquer tratamento médico, em razão de seu estado gravídico de alto risco ou em razão da perda parcial do objeto da ação principal pela prática de atividade física incompatível com o pedido constante da inicial.

Ao final, requer provimento do recurso a fim de reformar definitivamente a decisão agravada

Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não houve contrarrazões por parte da agravada, conforme certidão ID 2342416.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima eximiu-se de se manifestar acerca do referido recurso já que não se trata de matéria que justifique a atuação interventiva ministerial.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau.

Digo isso porque os documentos acostados aos autos comprovam a necessidade de tratamento médico com acompanhamento neurológico regular e uso de medicações, tendo em vista a probabilidade de dano irreversível a saúde da agravada, em razão de risco de sequelas permanentes, caso não fosse iniciado o tratamento de forma imediata, excluindo a indicação de fisioterapia, como bem salientou a magistrada de 1º grau.

Quanto a alegação de gestação de alto risco trazida pelo agravante, que impossibilita a instituição a promover o tratamento clínico específico e do uso de medicamentos perante a agravada, não deve mais subsistir, em razão do lapso temporal decorrido entre a decisão agravada e o presente recurso.

Ademais a decisão proferida em sede de recurso de agravo de instrumento não pode ultrapassar os limites do que foi analisado em primeiro grau. Destarte, é defeso ao Tribunal pronunciar-se sobre matéria que, posta em debate em sede de agravo de instrumento, ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, Pa 18 de maio de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/05/2020